Tribunal: TJBA
Processo: 8035017-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8035017-72.2025.8.05.0000 COMARCA: BRUMADO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: CAROLINA LIMA AMORIM e JOSÉ BENTO BRITO PORTO ADVOGADOS: CAROLINA LIMA AMORIM - OAB/BA 64.707 e JOSÉ BENTO BRITO PORTO - OAB/BA 64.810 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO/BA. PACIENTE: OTÁVIO IURE ARAGÃO SANTANA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, E 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, DO CPB. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DROGAS ESCONDIDAS NO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER A VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANALISADA À LUZ DO ART. 310 E SEGUINTES DO CPPB. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO GARANTIDOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 2 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE, SUSCITADA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO SE CONFIGURARIA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NOS TERMOS LEGAIS. DESCABIMENTO. OS ELEMENTOS DEMONSTRAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, A LEGALIDADE DO FLAGRANTE REALIZADO SOB A MODALIDADE DO FLAGRANTE PRESUMIDO (ART. 302, IV, DO CPP). A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA FORAM DEVIDAMENTE AMPARADOS POR ELEMENTOS OBJETIVOS, OS QUAIS CONFEREM PLENA LEGALIDADE À PRISÃO EM FLAGRANTE. TAIS ELEMENTOS INDICAM QUE HOUVE NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE A AÇÃO DELITIVA E A POSTERIOR ABORDAGEM, PRESERVANDO A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NOS MOLDES DO ART. 302, IV, DO CPP. 3 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPPB). NÃO VERIFICAÇÃO. O RECONHECIMENTO JUDICIALIZADO SUBSISTE PELAS FILMAGENS DO VEÍCULO USADO NA FUGA; APREENSÃO DE 109,4 G DE COCAÍNA E OBJETOS DO CRIME NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE E DEPOIMENTOS CONVERGENTES DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. EVENTUAL ALEGAÇÃO DE LICITUDE PROBATÓRIA DEVE SER APRECIADO NO JUÍZO NATURAL, MEDIANTE RENOVAÇÃO DO ATO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, E NÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CUJO OBJETO É RESTRITO À VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 5 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 6 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8035017-72.2025.8.05.0000, tendo CAROLINA LIMA AMORIM e JOSÉ BENTO BRITO PORTO, como Impetrantes e, na condição de Paciente, OTÁVIO IURE ARAGÃO SANTANA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR